Tribunal: TJES
Processo: 0000166-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000166-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSÉ JANIERE DE PAIVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000166-58.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSÉ JANIERE DE PAIVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
129, §13º, DO CÓDIGO PENAL,
NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DECOTE DOS VETORES DA CULPABILIDADE
E
PERSONALIDADE
.
AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 77 DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
A r. sentença valeu-se de elementos genéricos e próprios ao tipo penal, devendo ser afastado o acréscimo da reprimenda quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade. Pena-base redimensionada.
2
. Ainda que julgue o réu ser o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico, ao juiz cabe a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão do benefício, de tal modo que o apelante possui o direito de decidir se aceita ou não as condições impostas por ocasião da audiência admonitória, já na fase de execução da pena.
3
.
O pedido de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000166-58.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSÉ JANIERE DE PAIVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
JOSÉ JANIERE E PAIVA CUNHA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §13º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, a uma pena definitiva de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido determinada a suspensão condicional da pena.

Em suas razões recursais, requer a defesa a redução da pena-base do recorrente; o afastamento da suspensão condicional da pena, com o cumprimento em regime aberto; e, ainda, a concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

Não contestadas a materialidade e autoria, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, pugnou a defesa do acusado pela redução da pena-base fixada ao acusado
.

Noto que o magistrado, durante primeira fase da dosimetria, considerou como negativos os vetores atinentes à culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“
[...] A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito, e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
é alta, ultrapassando as raias do razoável; [...] Sua
personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., indicam ser o Réu pessoa agressiva, hostil, descontrolada, sem limites e que não respeita a figura da Mulher; [...] Os
motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que o Acusado, agiu de forma imotivada, banal. As
circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros são relevantes e merecem ser sopesados, uma vez que praticou as agressões no local onde também residiam os pais da vítima, idosos e com questões de saúde, o que denota a certeza da impunidade. [...]”

Em relação aos vetores atinentes à culpabilidade e à personalidade do agente, identifico que fora aplicada motivação genérica, devendo ser afastado o acréscimo da reprimenda nestes pontos.

Contudo, do excerto transcrito depreende-se que não há fundamentação inidônea a respeito da valoração negativa do motivo e das circunstâncias do crime, uma vez que foram sopesados com base em elementos concretos do caso, sendo certo que o motivo banal e a ocorrência do delito no terreno onde residiam também os pais da vítima, ambos idosos e um deles com Alzheimer, demandam maior reprovabilidade da conduta.

Remanescendo o sopesamento negativo dos motivos e circunstâncias do crime,

fixo a pena-base em
01
(
um
) ano
e

0
5

(cinco)
meses de reclusão,
a qual torno definitiva à míngua de
agravantes, atenuantes,
causas de aumento ou diminuição.

Seguindo no feito, alega o recorrente a necessidade de afastamento da suspensão condicional da pena, ao argumento de que seria mais benéfico ao réu o cumprimento em regime aberto.

Da r. sentença prolatada, verifico que a douta magistrada consignou que o acusado preenche os requisitos legais previstos no art. 77 do Código Penal, razão pela qual determinou a suspensão da pena pelo período de 02 (dois) anos mediante o cumprimento de algumas condições elencadas.

Inobstante alegue a defesa ser o cumprimento de pena em regime aberto mais benéfico ao réu, destaco que ao juiz cabe a análise do preenchimento ou não dos requisitos legais para a concessão do benefício, de tal modo que o réu possui o direito de decidir se aceita ou não as condições impostas por ocasião da audiência admonitória, já na fase de execução da pena.

Caso se sinta insatisfeito, o apelante deverá se manifestar, durante a fase de execução, na audiência judicial que a inicia, recusando a benesse por entender ser-lhe mais benéfico o cumprimento da pena. Dessa forma, garante-se o contraditório.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 44, I, E 77, AMBOS DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE REVOGAÇÃO DO SURSIS OU, SUBSIDIÁRIO, DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO IMPOSTA. INSTITUTO FACULTATIVO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA COMO CONDIÇÃO PARA O SURSIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 2. Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 3. Na hipótese do sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana (HC n. 440.286/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2018). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1834873/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”.

Por fim, concluo que o pedido de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para redimensionar a pena-base do acusado,
mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.